Tribunal: TJSP
Processo: 2250363-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que homologou o cálculo do contador judicial e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que alega excesso de execução. Agravante que somente indicou valor apurado de excesso de execução, sem indicar sua origem. Ausência de impugnação específica do cálculo do contador judicial. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.